Tribunal: TJES
Processo: 0004212-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004212-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENNIS FERREIRA VELOZO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004212-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENNIS FERREIRA VELOZO, JHONATAM PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES – TENTATIVA – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que os mesmos participaram da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, de dois celulares de propriedade das vítimas. 2. A autoria dos acusados no delito de roubo restou incontestável, visto a presença da grave ameaça, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. 3. Ratificado a aplicação das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 4. Não há que se falar em tentativa, visto entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 582/STJ, na qual reforça a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004212-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENNIS FERREIRA VELOZO, JHONATAM PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 22 de maio de 2022, no interior do ônibus de transporte público urbano, linha 567, enquanto cruzava a Ponte Florentino Avidos, bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, os denunciados previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular da passageira Leticia Alves Ferreira e outro aparelho celular do passageiro Leonardo Rodrigues Pavesi.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII do CP), por duas vezes.

Inicialmente, busca a defesa de Dennis pela absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 24/29), relatório final de inquérito policial (fls. 40/41), auto de apreensão (fl. 15), auto de restituição (fl. 16/17), e termos de declaração (fls. 05/08).

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos agentes de segurança, assim como os depoimentos das vítimas:

“(...) AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO, POR VOLTA DAS 01:25H A GUARNIÇÃO 62 COMPOSTA PELOS AGENTES (FONSECA E HORACIO) FOI ACIONADA POR POPULARES APONTANDO DOIS INDIVIDUOS QUE ACABARA DE ASSALTAR PASSAGEIROS DE UM ONIBUS QUE ESTAVA PARADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO ILHA DO PRINCIPE, VITORIA. EM ATO CONTINUO REALIZAMOS UM PATRULHAMENTO PELA VIA, PONTE FLORENTINO AVIDOS, AINDA NO LIMITE DE VITORIA E LOCAUZAMOS OS DOIS SUSPEITOS. NA ABORDAGEM LOCALIZAMOS NA POSSE DOS HOMENS DOIS CELULARES (01 Xaiome 09A) e (Sansung A51) QUE POSTERIORMENTE FOI APONTADO COMO PERTENCENTES A DUAS DAS VITIMAS/PASSAGEIROS DO ONIBUS. TAMBEM FOI RECOLHIDO UM SIMULACRO DE PISTOLA E UMA FACA. DIANTE DOS FATOS E EVIDENCIAS, BEM COMO, O RELATO DAS TESTEMUNHAS. TODOS OS ENVOLVIDOS FORAM ENCAMINHADOS AO PLANTÃO DE POLICIA JUDICIARIA ESTADUAL PARA AS DEMAIS PROVIDENCIA CABIVEIS. OS ACUSADOS ESTÃO SENDO APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS. ALGUMAS VITIMAS RELATARAM CUE OS ACUSADOS ESTAVAM AGRESSIVOS E COM A FACA E UMA ARMA AMEAÇOU VARIOS PASSAGEIROS CAUSANDO GRANDE TUMULTO E AGITAÇÃO. TAMBÉM PERMANECEU APONTANDO A ARMA PARA TODOS. O CELULAR DA VITIMA - LETICIA FICOU DANIFICADO DURANTE A AÇÃO DOS ACUSADOS. (...)” (Depoimento do guarda municipal Jairo José Horácio Júnior, em sede policial – à fl. 06).

“(...): Que a declarante estava no coletivo 567, sentido Vitoria; Que a declarante pegou o coletivo no Epa da Gloria, Vila Velha; Que os dois indivíduos que a assaltaram pegaram o coletivo no Terminal de São Torquato, Vila Velha; Que o coletivo, ao passar pela ponte, os dois indivíduos, estando um com uma arma de fogo e o outro com uma faca, anunciaram o assalto; Que a declarante teve o seu aparelho celular arrancado da sua mão, pelo individuo identificado como sendo JHONATAN PEREIRA ALVES; Que JHONATAN estava portando a faca, enquanto DENNIS estava portando a arma de fogo; Que após terem roubado o seu aparelho celular e o aparelho celular de outro passageiro, desceram do ônibus, em cima da PONTE FLORENTINO AVIDOS; Que o coletivo ao passar em frente à rodoviária, foi avistado uma viatura da Guarda Municipal; Que os passageiros gritaram e, a Guarda Municipal, ciente do assalto, foi ate a ponte, atrás dos suspeitos, sendo eles detidos pela Guarda Municipal de Vitória; Que a declarante recuperou o seu aparelho celular XIAOMI 9A, no valor de R$ 1.500,00; Que a declarante reconhece, com absoluta certeza os dois assaltantes, sendo eles: JHONATAN PEREIRA ALVES e DENNIS FERREIRA VELOZO, como ao autores do roubo; Que a declarante reforça que durante o assalto, os bandidos ameaçaram os passageiros, dizendo que iria atirar, caso não entregassem os pertences; Que o motorista também foi ameaçado, para que abrisse a porta do coletivo, para fugirem, após terem cometido o roubo. (...)” (Depoimento da vítima Letícia Alves Ferreira, em sede policial – à fl. 07).

“(...) Que o declarante estava no coletivo 567, sentido Vitoria; Que pegou o coletivo no terminal de Vila Velha e, os dois bandidos pegaram o coletivo no terminal de São Torquato, Vila Velha; Que no momento em que anunciaram o assalto, o ônibus estava passando em cima da PONTE FLORENTIVO AVIDOS; Que o individuo identificado como sendo DENNIS FERREIRA VELOZO pegou o aparelho celular do declarante, apontando uma faca na sua direção, enquanto o outro assaltante, JHONATAM PEREIRA ALVES, apontava uma arma de fogo na sua direção; Que após o roubo, ameaçaram o motorista do coletivo, para que abrisse a porta; Que ambos desceram em cima da ponte FLORENTINO AVIDOS; Que o coletivo, ao passar em frente a Rodoviária de Vitória, foi avistado uma viatura da Guarda Municipal de Vitória, sendo acionada, aos gritos, pelos passageiros; Que a viatura seguiu em direção a PONTE FLORENTIVO AVIDOS, detendo os suspeitos, na posse dos pertences do declarante e de outra vítima que estava no coletivo; Que o seu aparelho celular SAMSUNG A51, no valor de R$ 1.700,00, foi recuperado; Que o declarante reconhece, com absoluta certeza os dois assaltantes, sendo eles: JHONATAN PEREIRA ALVES e DENNIS FERREIRA VELOZO, como ao autores do roubo. (...)” (Depoimento da vítima Leonardo Rodrigues Pavesi, em sede policial – à fl. 08).

Importante salientar que, em juízo, tanto os guardas municipais que participaram do flagrante, quanto as vítimas, confirmaram todo o depoimento prestado em sede policial, dando inclusive detalhes do acontecimento, no qual ambos os acusados pegaram o ônibus juntos, um ficando na parte da frente, e o outro, na parte de trás do veículo.

Em prosseguimento, relataram que assim que passaram pela ponte Florentino Avidos, os réus, na posse de uma arma branca (faca) e um simulacro de arma de fogo, pegaram os celulares das vítimas, tendo as mesmas tentado resistir a entregar os bens, e que posteriormente os acusados ainda ameaçaram o motorista para que abrisse a porta.

Isto posto, tomando como base tais testemunhos, resta inconteste que os acusados foram os agentes responsáveis pela subtração dos aparelhos celulares das vítimas Leonardo e Letícia.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte dos apelantes, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Dando continuidade, requer a defesa de Dennis, para que seja aplicada a causa de diminuição pela participação de menor importância, contudo, como bem descrito pelas testemunhas e vítimas dos fatos, percebe-se a participação ativa de ambos e de igual relevância para o cometimento do delito, não havendo que se falar em contribuição menos decisiva ou de reduzida eficiência causal, motivo pelo qual não há motivos para aplicação do art. 29, §1º, do CP.

No que tange ao pleito da defesa de Jhonatam, pela desclassificação para o crime de furto, evidente está que os acusados utilizaram-se de ameaça para a subtração dos celulares das vítimas, ora por meio de arma branca (faca), ora por meio de um simulacro de arma de fogo.

Portanto, foi devidamente classificada pelo magistrado de primeiro grau, a perpetração dos acusados no crime de roubo majorado.

De igual maneira, não há que se falar pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca, visto que, como extensivamente já revelado nos autos, os acusados, de maneira consciente e voluntária, colaboraram, conjuntamente, para a prática dos crimes perpetrados, assim como pela utilização de uma faca, ou seja, circunstância objetiva, comunicável e extensível aos demais coautores do delito (AgRg no HC n. 813.666/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.).

Por fim, quanto ao reconhecimento da tentativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582/STJ), é uníssona no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, mesmo que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem (AgRg no AREsp n. 2.387.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.).

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.